Tribunal: TJSP
Processo: 1000169-94.2023.8.26.0185
Classe: Agravo Interno Cível / Licenças
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- Determinação do Col. Supremo Tribunal Federal para aplicação do Tema 1306/STF.
– A questão da controvérsia sobre a possibilidade de fundamentar ações de vigilância sanitária na Resolução da Diretoria Colegiada – RDC no 56/2009, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA é matéria idêntica à

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- Determinação do Col. Supremo Tribunal Federal para aplicação do Tema 1306/STF.
– A questão da controvérsia sobre a possibilidade de fundamentar ações de vigilância sanitária na Resolução da Diretoria Colegiada – RDC no 56/2009, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case ARE no 1.484.798/SP, Tema no 1.306/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
Agravo desprovido.